Tribunal: STF
Processo: AI 69595
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
AO JULGAR OS RECURSOS  EXTRAORDINÁRIOS  NS. 87.210,
87.211,87.720 E 88.310, O PLENÁRIO DO STF DECIDIU, EM 23.11.77, QUE A
JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETENTE PARA CONHECER DE RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA  QUE,AJUIZADA CONTRA A REDE FERROVIARIA FEDERAL  S.A.
POR  FUNCIONÁRIO  DA UNIÃO CEDIDO A ESSA COMPANHIA MISTA, QUESTIONE
MATÉRIA  REFERENTE  AO13. SALARIO.